Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA DIÁRIA. RECALCITRÂNCIA. MAJORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CUNHO COERCITIVO.

I – Constatada a recalcitrância do executado em cumprir as diversas determinações judiciais, é cabível a fixação da multa cominatória, cujo objetivo é garantir efetividade à tutela.

II – A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento.

III – Agravo de instrumento desprovido.